Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

2. Recurso desprovido.